Tribunal: STF
Processo: ARE 1188068
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 28, p. 52-53):



    “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. REEXAME DE MATÉRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE ASSUMIU CARGO POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR. TEORIA DA SUPRESSIO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA CONFIANÇA AFASTADOS. REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, reexamina-se a matéria quando decidida em sentido diametralmente oposto pelo Supremo Tribunal Federal.



    2. Conforme tese firmada pelo STF, no julgamento do RE 608.482/RG, no que diz respeito à manutenção em cargo público de candidato investido por força de decisão liminar, "incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quer a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere".



    3. Embora o acórdão paradigma não trate expressamente da Teoria da Supressio, fundamento do julgado recorrido, cuidou especificamente de questão constitucional que embasa tal teoria, qual seja, os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, de modo que o referido julgado afastou, ainda que de modo transverso, a possibilidade de se interpretar o caso concreto à luz dos princípio destacados.



    4. Recurso não provido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigos 5º, LXXXV; e 103, III, da Constituição Federal, além da não aplicabilidade da teoria do fato consumado. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 30, p. 4):



    “(...) o caso se amolda a mesma situação acima apreciada por esta Corte, pois o Recorrente atuou há mais de 15 anos nas funções do Cargo de Delegado da Polícia Civil, exerceu cargos de direção, fez especializações, atuou sempre com excelência e presteza, não havendo qualquer fato em toda sua carreira pública que desabonasse sua conduta, então Excelência, não pode agora, após tantos anos inerte, e após a consolidação fática a Administração simplesmente determinar a exoneração do Recorrente.”



    A Presidência do TJDFT inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 282 do STF (eDOC 30, p. 33-35).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo interno, assim asseverou (eDOC 29, p. 7-8):



    “Embora, num primeiro olhar, pareça ser possível a aplicação da técnica do distinguishing, como defende o Autor, porque o acórdão paradigma trata da Teoria do Fato Consumado e, no caso concreto, o acórdão recorrido fundamentou-se na Teoria da Supressio, na realidade, a decisão emanada do c. Supremo Tribunal Federal aplica-se perfeitamente ao caso, porque o fundamento constitucional para aplicação da Teoria da Supressio, utilizado no caso concreto, foi também afastado no acórdão paradigma. 



    Para melhor esclarecimento sobre a questão, reproduzo trecho do acórdão recorrido, à fl. 221: 



    Nesse quadro fático, há muito a doutrina e a jurisprudência alemã, sensibilizada por circunstâncias que se assemelham à sub examen, construíram a doutrina da supressio/surrectio, que se reporta e se funda como corolário lógico dos princípios da boa-fé objetiva, da confiança e da segurança jurídica. (sem grifos no original) 



    Por outro lado, o acórdão paradigma (RE n.º 608.482/RN), onde foi reconhecida a repercussão geral(tema nº 476 - Manutenção de candidato investido em cargo público por força de decisão judicial de caráter provisório pela aplicação da teoria do fato consumado) é claro ao afirmar que: 



    Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quer a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. (fl. 351-v) 



    Portanto, embora o acórdão paradigma não trate expressamente da Teoria da Supressio, cuidou especificamente de questão constitucional que embasa tal teoria, qual seja, os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, de modo que o referido julgado afastou, ainda que de modo transverso, a possibilidade de se interpretar o caso concreto à luz dos princípio destacados. 



    Ressalte-se uma vez mais, embora o Supremo Tribunal Federal não tenha se manifestado sobre a Teoria da Supressio no acórdão paradigma, afastou, em casos como o dos autos, onde o Autor se manteve em cargo público por força de decisão judicial de caráter provisório, a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, que são os alicerces daquela Teoria, de modo que cabe a esta Corte de Justiça, em atenção à sistemática processual vigente, readequar o seu entendimento e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Autor, para manter a sentença que julgou improcedente o pedido no sentido de abster o Distrito Federal de exonerá-lo do cargo de Delegado da Polícia Civil.”



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 608.482-RG, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 30.10.2014 (Tema 476) entendeu pela existência de repercussão geral da matéria versada nestes autos. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO. POSSE/EXERCÍCIO EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL DE CARÁTER PROVISÓRIO. APLICAÇÃO DA CHAMADA TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL DISCUTIDA. Possui repercussão geral a questão constitucional alusiva à aplicação da chamada teoria do fato consumado a situações em que a posse ou o exercício em cargo público ocorreram por força de decisão judicial de caráter provisório.”



    Quando do julgamento de mérito, o Plenário, por maioria, deu provimento ao recurso. O acórdão restou assim ementado:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. TEORIA DO FATO CONSUMADO, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.



    1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.



    2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere.



    3. Recurso extraordinário provido.”



    Portanto, o entendimento do Tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Suprema.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente